Tribunal: TJES
Processo: 5017981-80.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017981-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EMANUELLE JANTORNO ROCHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017981-80.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
EMANUELLE JANTORNO ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORÇA MAIOR. COMPROVAÇÃO ADEQUADA. DEMORA NO ATENDIMENTO PARA REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS. AUSÊNCIA PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). A narrativa da parte autora foi assim retratada no ato sentencial guerreado,
in verbis
: "
A autora alega que comprou passagens aéreas junto a Companhia Ré, para o dia 17/02/2023, para o trecho Vitória/ES x Belo Horizonte/MG, com conexão no Rio de Janeiro/RJ. Afirma que o voo Rio de Janeiro/RJ x Belo Horizonte/MG foi cancelado, sendo acomodada em voo no dia seguinte o que culminou na chegada tardia ao destino. Aduz que não foi prestada assistência material adequada e informação. Alega que teve transtornos e prejuízo financeiro
". Os pedidos lançados na peça inicial foram parcialmente acolhidos. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou: i) ao pagamento do montante total de R$ 117,96 a título de danos materiais; ii) ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 7.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Observo que a própria Recorrente reconhece que houve alteração do itinerário original do voo da Recorrida (ocasionando, por isso, atraso no cronograma original da viagem da consumidora), fato, portanto, incontroverso, sendo certo que condições climáticas ou meteorológicas adversas, que impedem pouso ou decolagem, constituem motivo de força maior e excluem a responsabilidade da empresa pelo atraso ou cancelamento do voo, uma vez que a segurança dos passageiros deve ser priorizada.

(3). Por outro lado, no que se refere ao processo de reacomodação da Recorrida em novo voo, comprova a consumidora ter sido submetida a espera de mais de cinco horas em guichê de atendimento da companhia aérea, tendo sido realocada em voo apenas no dia seguinte. Ademais, comprova a Recorrida também que, embora tenha providenciado hospedagem, a Recorrente não cuidou de fornecer alimentação à passageira, que teve de arcar com os referidos custos.

(4). Nesse sentido, embora inexista falha da Recorrente quanto à alteração do cronograma original da viagem (ocasionada por motivo de força maior), evidente que houve falha da companhia aérea no que se refere aos problemas enfrentados pela Recorrida em sua reacomodação em novo voo e no que se refere à assistência material devida pela companhia aérea, de modo que configurada efetiva lesão à sua esfera extrapatrimonial a demandar adequada compensação, cujo arbitramento pelo Juízo de origem ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se razoável e proporcional.

(5). Por fim, quanto aos danos materiais, comprova a Recorrida ter despendido a quantia de R$ 117,96 no custeio de sua alimentação e transporte no local de destino, sendo, portanto, devida a restituição comandada, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)